Tribunal: TJMT
Processo: 1043313-76.2021.8.11.0001
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043313-76.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[FABIO RAMON BISPO CIRQUEIRA - CPF: 713.186.151-00 (RECORRENTE), KATIUCHA FERREIRA DE ARRUDA - CPF: 011.595.011-73 (ADVOGADO), MARCIA LETICIA LIMA DE MATOS - CPF: 001.825.111-03 (ADVOGADO), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO 1043313-76.2021.8.11.0001.

RECORRENTE: MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO.

RECORRIDO: FABIO RAMON BISPO CIRQUEIRA.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ALEGAÇÃO DE ERRO NA CONTAGEM DE TEMPO PARA ESTABILIDADE FUNCIONAL – ATO JURIDICO VÁLIDO E DE BOA-FÉ – DECADÊNCIA DO DIREITO DE ANULAÇÃO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO – PROGRESSÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que reconheceu e convalidou os efeitos das Portarias n.o SAD/00103/2014 – DOE 10/07/2014, Ato Administrativo n.o 2855/SAD/2014 – DOE 30/07/2014, Ato Administrativo n.o 2511/SAD/2014 – DOE 24/07/2014, e do ato subsistente em decorrência do preenchimento dos requisitos dos atos retro, e em seguida declarar nulo o Ato Administrativo n.o SEPLAG/01201/2021 – DOE 13/09/2021, uma vez que se operou a decadência do direito da administração de anular seus próprios atos.

Também impôs ao Estado recorrente a obrigação de conceder a PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL para a Classe C, a partir de 09/05/2017, com arrimo no Art. 9o, Inciso III, da Lei Complementar no 389/2010 do Estado de Mato Grosso, e determinar a a restituição do valor descontado no holerite do Requerente na competência de 07/2021 ante a percepção da boa-fé, acrescida de correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA; e juros de mora de 1% ao mês, a partir do trânsito em julgado, respeitado o teto dos juizados especiais.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do
decisum
fustigado, senão vejamos:

1. Sustenta a legalidade dos atos administrativos combatidos em razão do erro na contagem do tempo para a estabilidade funcional da parte recorrida.

O recorrido apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte promovente, e pugnando pelo desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Sustenta a legalidade dos atos administrativos combatidos em razão do erro na contagem do tempo para a estabilidade funcional da parte recorrida.

Rejeito tal proposta recursal, uma vez que o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrido, servidor estadual, entrou em exercício em 09.05.2011.

Os documentos acostados aos autos mostram que n ano de 2014, foi reconhecida administrativamente, a estabilidade funcional do recorrido, conforme atos n.o 2511/SAD/2014 – DOE 24/07/2014; 2855/SAD/2014 – DOE 30/07/2014 e do ato SAD/00103/2014 – DOE 10/07/2014.

No ano de 2020, o recorrido postulou a progressão horizontal para a Classe C, ensejando a revisão dos atos administrativos anteriores e relativos à sua estabilidade funcional e movimentação na carreira, por se detectar erros na contagem do tempo de estabilidade.

Ocorre que, como muito anotado pelo Juízo Monocrático, a Lei Estadual n.o 7.692/02, que trata dos atos e procedimentos administrativos da Administração Pública centralizada e descentralizada do Estado de Mato Grosso,, estabelece o prazo de 05 anos para a Administração Pública estadual rever os seus próprios atos, se não vejamos:

Art. 26 O direito de a Administração Pública Estadual invalidar os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 05 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má fé. (redação dada pela Lei no 9.473, D.O. 06.12.2010)

É nesse contexto fático-jurídico que, a meu sentir, se mostra correto o posicionamento jurídico do Juízo Monocrático, ao reconhecer a decadência do direito do Estado recorrente em rever os atos administrativos praticados no ano de 2014 em favor da parte recorrida e de consequência, a sua convalidação judicial é medida que se impõe no caso em testilha.

Assim é da jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. LEI No 9.784/1999. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA RECONHECIDA. DECISÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL MANEJADO PELA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO. 1. Até o advento da Lei 9.784/1999 e, nos termos das Súmulas 346 e 473, do STF, este Superior Tribunal assentava entendimento de que a Administração poderia anular seus próprios atos a qualquer tempo, caso eivados de vícios que os tornassem ilegais. A partir do referido diploma legal, por previsão expressa de seu art. 54, o direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 2. Reconhece-se a decadência administrativa, porquanto o ato que determinou a redução da quantidade de anuênios recebidos pela autora foi praticado após o prazo de 05 (cinco) anos, previsto no art. 54 da Lei n.o 9.784/1999 para a Administração Pública anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os beneficiários de boa-fé. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1758267 RN 2018/0196196-8, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/08/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2019).

SÚMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO C/C TUTELA EVIDÊNCIA. ANULAÇÃO DO
ATO

ADMINISTRATIVO
No 208/2021-GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG.
DECADÊNCIA
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação proposta pela reclamante visando à suspensão dos efeitos do
ato

administrativo
n° 208/2021- GECONVIF/SUPAM/SGP/SEPLAG, e a convalidação do
Ato

administrativo
no 2113/2010, publicado em 03/11/2010, bem como reconhecimento da impossibilidade de devolução de valores para o erário, por se tratar de verba alimentar. Argumenta que requereu a progressão vertical para o Nível 07, no qual foi realizada uma análise de conformidade funcional onde se concluiu que algumas progressões funcionais da autora deveriam ser retificadas, sendo elas dos anos de 2010, 2013 e 2016, em virtude de licenças usufruídas pela autora, e que caberia à autora realizar a restituição de valores ao Erário estadual, com relação ao ano de 2016.
2. Acerca da
revisão
dos
atos
, dispõe a Súmula 473 do STF, in verbis: “Súmula 473- A administração pode anular seus próprios
atos
, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.”

3. Acerca do prazo para a
revisão
dos
atos
, dispõe o artigo 54 da Lei n. 9784/99: “Art. 54. O direito da Administração de anular os
atos

administrativos
de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”.

4. Conforme consta na fundamentação da sentença que utilizo como fundamento para sua manutenção: “In casu, os
atos
que a Administração pretende corrigir datam de 03/11/2010, 14/03/2013 e 05/04/2016, respectivamente. Quanto à pretendida retificação, verifica-se que o parecer que a recomendou data de 01/06/2021, quando já havia se operado a
decadência
do direito da Administração Estadual de rever os mencionados
atos
.

Neste sentido, trago à colação o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – MESTRADO EM INSTITUIÇÃO DE ENSINO ESTRANGEIRO CONCLUÍDO EM 2001 – AUSÊNCIA DE CONVALIDAÇÃO ELEVAÇÃO DE NÍVEL – SUPRESSÃO DE VERBA SALARIAL – AUTOTUTELA
ADMINISTRATIVA
-
DECADÊNCIA
DO DIREITO DE REVER O
ATO
– PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA – RECURSO PROVIDO.
Segundo o STJ, “a autotutela
administrativa
dos
atos
– anuláveis ou nulos – de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários está sujeita ao prazo de
decadência
quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999” (REsp 1157831/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/04/2012, DJe 24/04/2012). Assim sendo passados mais de cinco anos sem que a Administração procedesse à anulação do
ato
que concedeu a elevação de nível na carreira ao impetrante, fruto de conclusão de graduação de mestrado, operam-se os efeitos da
decadência
, razão pela qual a supressão do adicional correlato rende ofensa ao princípio da segurança jurídica. (N.U 0004600-87.2014.8.11.0003, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/05/2018, publicado no DJE 11/05/2018). (grifamos)
Portanto, tem-se que uma vez indevida a retificação dos
atos

administrativos
, por ter se operado a
decadência
, não há que se falar em restituição de diferenças ao erário estadual.”
5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, opino pelo acolhimento do pedido declarar a nulidade do
ato

administrativo
no 208/2021- GECONVIF/CA/SUPAM/SGP/SEPLAG, e consequentemente restabelecer a validade dos
atos

administrativos
ns. 2113/2010, 551/2013 e 645/2016.”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios para 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação.
Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1023898-07.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 02/08/2022)

Por tais razões, deve ser confirmada a impossibilidade de retificação dos atos administrativos editados no ano de 2014, bem como, o desconto realizado contra o recorrido, uma vez que os valores recebidos decorrem de atos jurídicos válidos e de boa-fé, aplicando-se assim, o disposto no Tema Repetitivo n.o 531-STJ, assim ementado:

Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2023